Tribunal: TJPA
Processo: 0001224-64.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001224-64.2009.8.14.0301

APELANTE: SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação com o objetivo de receber indenização da ajuda de custo em decorrência da remoção do servidor de um município para outro;

2. A remoção de servidor público por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízo de conveniência e de oportunidade com vista a atender necessidades operacionais de forma eficiente;

3. O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade;

4. Nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 0411/95, o pagamento de verba referente à ajuda de custo, depende da presença de requisitos pertinentes, pois destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família,

5. Não restou comprovado nos autos as despesas com a mudança e fixação de novo domicílio, não havendo que se falar em concessão do benefício;

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 20/03/2023 a 27/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO

contra sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital (Id. 12599394), que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança de pagamento de ajuda de custo proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou os pedido improcedentes. Condenou em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 12599398), o apelante requer a reforma da sentença, alegando fazer jus ao recebimento de ajuda de custo, em razão de sua remoção do Município de Goianésia do Pará para Marabá.

Narra que estava lotado na cidade de Goianésia do Pará, quando tomou conhecimento da Portaria nº 342, de 05/02/2007, a qual tratava de sua remoção a pedido. No entanto, após o questionamento administrativo, foi expedida a Portaria nº 454/2007- DPI-DRH, de 22/02/2007, tornando sem efeito a Portaria nº 342, de 05/02/2007, e o removeu, no interesse da Administração Pública para o Município de Jacundá.

Informa que nunca exerceu atividade na unidade policial de Jacundá, pois esteve em cumprimento à Ordem de Missão nº 025/2007-SRPS, em Marabá durante todo o mês de março/2007; que no início de abril/2007 foi transferido de Jacundá para o Município de Marabá, através da Portaria nº 720/2007-DPI-DRH, de 04/04/2007, no interesse da Administração Pública; sustenta que as remoções foram manobras administrativas com o objetivo de desestimulá-lo e em solicitar o pagamento de ajuda de custo, previsto nos artigos 127, IV, 150, da Lei Estadual nº 5.810/94 e art. 70, II, da Lei Complementar nº 46/2004 e art. 4º do Decreto nº 0411; solicitou administrativamente o pedido para pagamento de ajuda de custo, mas lhe foi negado.

Questiona a legalidade dos atos administrativos de remoções, eis que a distância entre as cidades de Jacundá e Marabá é de 102 KM e não de 93 KM, e para isso trouxe print da tela do Google Maps.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento da indenização de ajuda de custo.

Certificado a tempestividade do Recurso de Apelação (Id. 12599403).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 12599405).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO

contra sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital (Id. 12599394), que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança de pagamento de ajuda de custo proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos. Condenou em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não do recorrente receber ajuda de custo em decorrência de sua remoção do Município de Jacundá para o Município de Marabá.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“(...)

Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão de pagamento de ajuda de custo em favor do autor, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, no caso em testilha.

Portanto, não vislumbro qualquer motivo para reconhecimento do direito ora alegado, pela flagrante ausência de fundamentação legal que ampare o pleito ora formulado, impondo o indeferimento dos pedidos constantes da inicial.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe.”

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a remoção ocorrida ocasionou na mudança de sede.

Da análise dos autos restou comprovado que o autor era lotado inicialmente no Município de Goianésia do Pará e, foi removido para Jacundá, e posteriormente foi removido para Marabá. Que requereu administrativamente o pedido de ajuda de custo, mas lhe foi negado ao fundamento de que a distância entre os municípios envolvidos não lhe garante o direito.

Verifico ainda que quando da análise do Processo Administrativo nº 2007/000031174, foi proferido o Parecer Jurídico nº 837/2007-CONJUR (Id. 12599374), opinando pelo indeferimento do pleito, ao fundamento de que a distância entre os municípios envolvidos não ultrapassa a 100 km (a distância entre Goianésia do Pará e Jacundá é de 72,5 km e entre Jacundá e Marabá é de 93 km) nos termos do art. 4º do Decreto nº 0411/95, que regulamenta o art. 152 da Lei nº 5810/94.

A remoção por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida por lei, exerce juízos de conveniência e oportunidade com vistas a atender necessidades operacionais de forma eficiente.

O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade. O judiciário não pode interferir no mérito administrativo, na margem de decisão privativa do administrador, a não ser quando este ato violar a lei ou exceder os limites por ela impostos, causando lesão ou ameaça a direito.

Sobre o tema, a Lei nª 5.810/94, estabelece,
in verbis
:

“Seção II Das Vantagens

Art. 127. Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens:

(...)

IV - ajuda de custo;

Seção VI

Das Ajudas de Custo

Art. 150. A ajuda de custo será concedida ao servidor que, no interesse do serviço público, passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio.

§ 1º A ajuda de custo
destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

§ 2º Não será concedida ajuda de custo ao servidor que:

a) afastar-se do cargo ou reassumi-lo em virtude do exercício ou término de mandato eletivo;

b) for colocado à disposição de outro Poder, ou esfera de Governo;

c) for removido ou transferido, a pedido.

§ 3º À família do servidor que falecer na nova sede, serão assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.

(...)

Art. 152 - A ajuda de custo será calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder à importância correspondente a 3 (três) meses.”

“Decreto nº 0411/95 (que regulamenta o art. 152 da Lei nº 5810/94).

Art. 4º. Quando a movimentação ocorrer entre municípios, cuja a sede de origem ou destino não seja Belém, o servidor terá direito a ajuda de custo em valor igual a uma remuneração percebida no mês em que ocorreu o deslocamento, desde que a distância entre as desses implicadas seja superior a 100 (cem) km”.

Com inteira razão a sentença combatida ao assentar que:

“Logo, não tendo se enquadrado o caso na previsão legal pertinente ao tema, não há que se falar em pagamento de ajuda de custo, com fundamento no art. 4º do Decreto n.º 0411/1995, que regulamenta a ratificação de ajuda de custo prevista no art. 152 da Lei Estadual n.º 5.810/94:

Art. 4º - Quando a movimentação ocorrer entre municípios, cuja a sede de origem ou destino não seja Belém, o servidor terá direito a ajuda de custo em valor igual a uma remuneração percebida no mês em que ocorreu o deslocamento, desde que a distância entre as sedes implicadas seja superior a 100 (cem) Km.

Além disso, o autor quedou-se inerte quando instado a se manifestar a respeito das aludidas despesas decorrentes dos deslocamentos em tela, deixando de cumprir o ônus de corroborar o que ora discute (ID 27925117).

Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão de pagamento de ajuda de custo em favor do autor, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, no caso em testilha.

Portanto, não vislumbro qualquer motivo para reconhecimento do direito ora alegado, pela flagrante ausência de fundamentação legal que ampare o pleito ora formulado, impondo o indeferimento dos pedidos constantes da inicial.”

Constata-se, portanto, que o pagamento das verbas referentes à ajuda de custo,
depende da presença de requisitos pertinentes, quais sejam, o servidor deve ser movimentado por conveniência do serviço público, ocorrer mudança efetiva de sede, desde que entre o município de origem e o de destino à distância ultrapasse 100 km. Por outro lado, deverá haver a demonstração da instalação e fixação de domicílio no município para onde foi transferido (nos termos do § 1º do art. 150, da Lei Estadual nº 5.810/94, destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais).

Inexiste prova de que o apelante tenha suportado gastos como mudança e instalação da nova residência, não havendo que se falar em concessão do benefício.

Conclui-se, no caso, que a sentença observou o princípio da legalidade, razão pela qual o recurso de apelação é manifestamente improcedente, devendo ser mantido integralmente os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença.

Belém-PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2023